Tribunal: STF
Processo: ARE 1486556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE PARA O AJUIZAMENTO DA QUEIXA-CRIME E A ATIPICIDADE DA CONDUTA – INJÚRIA RACIAL MAJORADA PRETEXTADA (ART. 140, § 3º,C/C ART. 141, INC. III E § 2º, AMBOS DO CP) – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – VIABILIDADE PARCIAL – 1. RECORRENTE QUE OSTENTA LEGITIMIDADE CONCORRENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 714 DO STF – HIPÓTESES DE OFENSA À HONRA ‘PROPTER OFFICIUM’ – 2. DELITO DE INJÚRIA RACIAL MAJORADA – ‘ANIMUS INJURIANDI’ – NÃO CONSTATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO – REJEIÇÃO DA QUERELA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ART. 395, INC. II, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.



    Em se tratando de crime contra a honra praticado contra funcionário público "propter officium", admite-se a legitimidade concorrente tanto do ofendido para promover a ação penal privada, como do Ministério Público para oferecimento de ação penal pública condicionada à representação a teor da Súmula 714 do STF.



    Delito de injúria racial majorada em questão imputada ao querelado é atípica, porquanto ausente o dolo específico do respectivo tipo penal”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente